Tribunal: TJMT
Processo: 1032731-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032731-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1032731-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia.

2. O agravante sustenta que a decisão recorrida não apreciou adequadamente a tese de excesso de execução, que constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento pela via da exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

3. Alega que o valor executado de R$ 74.600,77 seria superior ao efetivamente devido
de
R$ 59.077,17, em razão de cobrança indevida de capitalização de juros mensal, seguro e tarifas.

II. Questão em discussão

4.
C
onsiste em definir se a alegação de excesso de execução, nas circunstâncias do caso concreto, pode ser conhecida por meio de
exceção de
pré
-executividade ou se demanda dilação probatória, exigindo a via própria dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

5. A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa do executado limitado à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

6. A alegação de excesso de execução formulada pelo agravante não está amparada em prova pré-constituída, mas em cálculo produzido unilateralmente pelo próprio devedor, insuficiente para demonstrar de plano a existência do alegado excesso.

7. O demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira exequente indica que a dívida foi atualizada com observância das taxas previstas no contrato, que estabelece expressamente os encargos financeiros aplicáveis, incluindo juros remuneratórios de 5,50% ao ano capitalizados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

8. A discussão sobre o alegado excesso de execução deve ser travada na via própria dos embargos à execução, procedimento que assegura ao executado ampla defesa e contraditório, com todos os meios de prova admitidos em direito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução que não pode ser verificada de plano, dependendo de cálculos complexos e contraditório sobre encargos contratuais, deve ser discutida na via própria dos embargos à execução."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta.

Em síntese,
sustenta o agravante que a decisão recorrida não apreciou adequadamente a tese de excesso de execução, que constitui matéria de ordem pública
,
não demandando
dilação probatória
, uma vez que
o excesso de execução alegado pode ser verificado pela planilha constante dos autos
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
323350886
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID
329719390
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 74.600,77 (setenta e quatro mil,

seiscentos r
eais e setenta e sete centavos)
,
decorrente da
Cédula de Crédito

Rural Pignoratícia no 40/00541-0
,
no valor de R$ 98.800,00 (noventa e

oito mil e oitocentos reais), com vencimento final em 01/08/2025.

O
executado
opôs exceção de
pré
-executividade alegando excesso de execução, sob o
argumento
de que o valor devido
perfaz
R$ 59.077,17, atualizado até 01/11/2024, e não R$ 74.600,77.

A douta magistrada de primeiro grau rejeitou o incidente, por entender que a matéria demandaria dilação probatória, não sendo adequada a via eleita.

Sob a alegação de que a decisão recorrida não apreciou adequadamente a tese de excesso de execução, que
constitui
matéria de ordem pública, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem.

É cediço que a
exceção de
pré
-executividade
se destina
à arguição
de matérias de ordem

pública, que
não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
.
"
(
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

G.n
.

No caso dos autos, a agravante se insurge quanto
a
o valor executado
, ao argumento de
que

o banco
apresentou cálculo com incidência de juros remuneratórios de 5,50% ao ano, juros de mora de 1% sem capitalização e multa de 2%, contudo omitiu encargos aplicados na valoração do débito para chegar ao
valor indicado.

Ocorre que, como bem destacou o douto magistrado singular, não há p
rova pré-constituída da suposta abusividade,

tampouco excesso verificável de plano,
uma vez que a única prova trazida constitui em

cálculo

produzido unilateralmente pel
o
própri
o
devedor
(ID
178415969
)
, circunstância que não se
coaduna com a necessária prova pré-constituída
a amparar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de
pré
- executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-
executividade ,
que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
.
"
(
TJMT -
N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
- Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de
execução ,
discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de
pré
-
executividade .
Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
.
"
(
TJMT
-
N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019)
.

Logo
,
se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende
de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autoriz
a
m o manejo d
a exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Ademais, ainda se assim não fosse, insta salientar que
o demonstrativo de débito
apresentado pela instituição financeira exequente indica que a dívida foi atualizada com observância das taxas previstas no contrato
(ID
106114640
)
.

A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40005410 estabelece expressamente os encargos financeiros aplicáveis, incluindo juros remuneratórios de 5,50% ao ano,
capitalizados
juros de mora de 1% ao mês e multa de 2
(ID
106114638
)
.

Portanto, não merece reparo a decisão agravada que, com acerto, determinou que a discussão sobre o alegado excesso de execução seja travada na via própria dos embargos à execução, procedimento que assegura ao executado ampla defesa e contraditório, com todos os meios de prova admitidos em direito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025